Tribunal: TJDFT
Processo: 0044901-30.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0044901-30.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 028 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ELISANGELA GHIRALDO NEVES SOARES, LEONARDO DE SOUSA SOARES EMBARGADO: ELISANGELA GHIRALDO NEVES SOARES, LEONARDO DE SOUSA SOARES, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 028 S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO DE SOUSA SOARES, ELISANGELA GHIRALDO NEVES SOARES, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e MB ENGENHARIA SPE 028 S/A, contra acórdão de ID – 18810050. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19158468 e 19193564. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MB ENGENHARIA SPE 028 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, LEONARDO DE SOUSA SOARES e ELISANGELA GHIRALDO NEVES SOARES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 01 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator